Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Perseguição (art. 147-a do cp). Perseguição e Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-a da lei 11.340/2006). Valor probatório da palavra da vítima. Provas digitais. Cadeia de custódia. Continuidade delitiva. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de perseguição e de descumprimento de medida protetiva de urgência, praticados no contexto de violência doméstica, insurgindo-se a defesa quanto à suficiência probatória, à validade das provas digitais, à configuração dos delitos e à fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de perseguição pode se amparar, de forma preponderante, na palavra da vítima; (ii) estabelecer se a ausência de perícia em aparelho celular invalida áudios e mensagens apresentados como prova; (iii) determinar se a alegada ameaça sofrida pelo acusado afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e, (iv) verificar se é cabível a redução da fração máxima de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente no delito de perseguição, possui especial relevância probatória, porque tais infrações são comumente cometidas às ocultas, sem testemunhas presenciais, podendo fundamentar decreto condenatório quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova.

4. Se o relato judicial da ofendida descreve agressões verbais, danos a pertences pessoais, tentativa de utilização de produto inflamável, envio reiterado de mensagens ameaçadoras e transferências via Pix após a concessão de medidas protetivas, sendo corroborado por fotografias de objetos danificados e pelo teor das mensagens juntadas aos autos, constitui prova apta a fundamentar a condenação.

5. A ausência de identificação visual nos “prints de mensagens” resta suprida pelo conteúdo das conversas, que faz referência a fatos íntimos e específicos do relacionamento entre as partes, afastando a hipótese de fabricação por terceiros.

6. A inexistência de perícia no aparelho celular não torna ilícita a prova digital, incumbindo à defesa demonstrar prejuízo concreto ou indícios reais de adulteração, o que não ocorreu, não sendo suficientes alegações genéricas de possível manipulação para afastar o valor probatório dos áudios e mensagens.

7. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e de mera conduta, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo juridicamente irrelevante a alegação de supostas ameaças de terceiros para afastar a tipicidade da conduta.

8. Se o acusado confirma que enviou mensagens e realizou transferências à vítima, mesmo ciente da proibição judicial de contato, optando por descumprir a ordem em vez de acionar os meios legais cabíveis, caracteriza o delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

9. O aumento de pena pela continuidade delitiva deve observar exclusivamente o número de infrações praticadas, não se influenciando por circunstâncias subjetivas como primariedade e bons antecedentes, já valoradas na primeira fase da dosimetria, sendo proporcional a aplicação da fração máxima diante da reiteração sistemática das condutas invasivas.

10. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, bastando a aptidão intimidatória da conduta, independentemente da efetiva concretização do resultado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.